Tribunal: STF
Processo: ARE 675153
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-10
Data de publicação: 2012-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE “SEXTA-PARTE”. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o tema atinente à incidência do adicional de “sexta-parte” sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.